Tribunal: TJMT
Processo: 1038619-28.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038619-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Provas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE PANIAGUA LOPES - CPF: 007.434.311-46 (AGRAVANTE), MARIA PAULA DE MAGALHAES - CPF: 786.018.511-34 (AGRAVADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), AFONSO APARECIDO CALVES LOPES - CPF: 338.216.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA NO LOCAL DO SINISTRO. LAPSO TEMPORAL QUE INVIABILIZA A EFICÁCIA DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA ORAL DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 06/06/2022, que, ao sanear o processo, indeferiu o pedido do requerido/agravante para realização de perícia técnica no local do sinistro, admitindo prova oral e determinando, de ofício, perícia médica para avaliar possível invalidez permanente da autora/agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da perícia técnica no local do acidente configura cerceamento de defesa, diante do tempo decorrido desde o evento e das demais provas admitidas.

III. Razões de decidir

3. O direito à produção probatória decorre dos arts. 5º, LV, da CF/1988, e 369 do CPC, mas compete ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou impraticáveis, nos termos dos arts. 370 e 464, §1º, III, do CPC.

4. O acidente ocorreu há mais de três anos, período suficiente para alterar substancialmente as condições originais do local, tornando a perícia ineficaz para reconstrução da dinâmica do fato.

5. A prova oral foi deferida e se mostra apta à elucidação dos elementos controvertidos, inexistindo cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
André Paniagua Lopes
em face da decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Invalidez Permanente nº 1041698-91.2022.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor e de
Afonso Aparecido Calves Lopes
pela ora agravada
Maria Paula de Lima.

A decisão agravada saneou o processo e, dentre outras medidas, indeferiu o pedido de produção de prova pericial no local do acidente de trânsito.

Em suas razões, o Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada configura cerceamento de defesa, pois a prova pericial no local do acidente é essencial para a reconstituição detalhada e precisa da dinâmica do sinistro.

Sustenta que a perícia permitirá apurar a existência de marcas de frenagem ou desvios na pista, bem como identificar eventuais fatores externos que possam ter influenciado o ocorrido.

Argumenta que o indeferimento da prova pericial viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como os artigos 369 e 464 do Código de Processo Civil, que asseguram às partes o direito de produzir as provas necessárias à elucidação da verdade dos fatos.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do Agravo para reformar a decisão agravada, deferindo a realização da prova pericial no local do acidente.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 326391880).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela Agravada em desfavor do Agravante e de Afonso Aparecido Calves Lopes, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em via pública na data de 06/06/2022, por volta das 07h53.

Na decisão agravada, o juízo de primeiro grau saneou o processo, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Agravante, concedeu-lhe os benefícios da justiça gratuita, decretou a revelia do segundo requerido (Afonso Aparecido Calves Lopes), fixou os pontos controvertidos, deferiu a produção de prova oral e determinou, de ofício, a realização de prova pericial médica para verificar eventual invalidez permanente da autora, ora Agravada. Contudo, indeferiu o pedido de perícia técnica no local do acidente formulado pelo Agravante, sob o fundamento de que "
a dinâmica do acidente e as condições que o sinistro ocorreu serão verificadas na audiência designada
".

A controvérsia recursal consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial no local do acidente configura cerceamento de defesa, considerando as peculiaridades do caso concreto.

O direito à produção de provas é corolário dos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. No âmbito processual civil, o artigo 369 do CPC estabelece que "
as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
".

Por outro lado, o artigo 370 do CPC confere ao magistrado o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Trata-se da aplicação do princípio da livre convicção motivada, segundo o qual o juiz é o destinatário das provas e possui liberdade para apreciar a necessidade de sua produção, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

No mesmo norte, o artigo 464, §1º, inciso III, do CPC, estabelece que o juiz indeferirá a perícia quando a verificação for impraticável.

Nesse passo, há que se observar que o Agravante sustenta a necessidade de realização de perícia técnica no local do acidente para reconstituir a dinâmica do sinistro, verificar a existência de marcas de frenagem ou desvios na pista, bem como identificar eventuais fatores externos que possam ter influenciado o ocorrido.

Ocorre que, conforme pontuado por esta Relatora ao indeferir o efeito suspensivo ao recurso (ID 326391880), o acidente de trânsito que fundamenta a ação indenizatória ocorreu em 06/06/2022, ou seja, há mais de três anos. Considerando o significativo lapso temporal entre o evento danoso e o momento atual, a realização de perícia técnica no local do acidente perdeu sua eficácia probatória.

As condições do local certamente sofreram alterações substanciais ao longo desse período, seja por intervenções no tráfego, modificações na sinalização, reparos na pavimentação ou mesmo pela ação natural do tempo e do uso contínuo da via. Assim, qualquer perícia realizada agora não refletiria as condições existentes à época do sinistro, tornando-se inócua para a elucidação dos fatos.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que, em casos de acidentes de trânsito ocorridos há considerável lapso temporal, a perícia no local do acidente se mostra ineficaz. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ART. 1.015 DO CPC/2015 - TAXATIVIDADE MITIGADA - URGÊNCIA DEMONSTRADA - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE. Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1 .696.396/MT, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento nas hipóteses em que demonstrada a inutilidade do julgamento diferido do recurso de apelação . Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, quando a parte recorrente aponta expressamente as razões de irresignação, bem como delimita os pedidos recursais. O artigo 464, § 1º, do CPC/2015 expressamente emana que a prova técnica não será deferida quando "a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico", "for desnecessária em vista de outras provas produzidas" ou "a verificação for impraticável". É despicienda a produção de prova pericial quando, considerando a data que ocorreu o acidente de trânsito, for impossível apurar, após longo decurso de tempo, as circunstâncias ocorridas à época do sinistro. Sendo suficientes as provas documental e oral para formar o convencimento do juiz, o indeferimento da perícia técnica é medida adequada.
(TJ-MG - AI: 10000205163454001 MG, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2021).

Ademais, é importante destacar que o juízo
a quo
não impediu a produção de provas pelo Agravado para demonstrar a dinâmica do acidente, pois evidencia-se da decisão questionada o deferimento da produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas, justamente com esse fim. As testemunhas e a prova documental poderão esclarecer a dinâmica do acidente, sobretudo quando se mostra inviável a produção de prova técnica nesse sentido, após o decurso de longo lapso temporal.

A prova pericial destina-se à apuração de fatos que exigem conhecimento técnico especializado, todavia, quando a realização da perícia não se mostra necessária ou útil para a formação do convencimento judicial, compete ao magistrado indeferi-la.

Nesse contexto, não se vislumbra cerceamento de defesa no indeferimento da perícia técnica no local do acidente, impondo a integral manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025